Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728144-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORNELINDA BENVINDO DE FIGUEIREDO APELADO: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em atenção ao Contraditório, intime-se a parte apelante a se manifestar acerca da documentação acostada com a Petição de ID 64176915, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator